Tribunal: TJMT
Processo: 1017190-10.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017190-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUIZ JORGE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 078.433.051-49 (AGRAVADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 1.061/STJ - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tema 1.061/STJ: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1017190-10.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Luiz Jorge Oliveira Ferreira

Processo origem nº 1003854-44.2021.8.11.0041

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos morais, movida por
Luiz Jorge Oliveira Ferreira
(Proc. nº 1003854-44.2021.8.11.0041), indeferiu a impugnação quanto ao valor dos honorários periciais e determinou o pagamento pela requerida no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão da prova.

Defende o cabimento e a tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Narra que o juiz deferiu a realização da prova técnica imputando ao banco agravante o ônus pelo pagamento dos honorários periciais e fixou a verba honorária em valor que entender ser exorbitante de R$ 7.980,00.

Sustenta que o valor fixado afronta o princípio da proporcionalidade na estipulação dos honorários, porquanto requer seja reduzido.

Aduz que o momento processual correto para o pagamento é nas custas finais, ao argumento de que deve ser custeado pela parte vencida, ou divididos na proporção da sucumbência.

Assevera pela presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a parte autora, ora agravada, tinha pleno conhecimento do contrato.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja determinado que o custeio da prova deve ser arcado pela parte agravada ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

Efeito suspensivo concedido
, para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal (Id. 142068158).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 143322659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1017190-10.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Luiz Jorge Oliveira Ferreira

Processo origem nº 1003854-44.2021.8.11.0041

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos morais, movida por
Luiz Jorge Oliveira Ferreira
(Proc. nº 1003854-44.2021.8.11.0041), indeferiu a impugnação quanto ao valor dos honorários periciais e determinou o pagamento pela requerida no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão da prova.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para determinar que o custeio da prova deve ser arcado pela parte agravada ou, ainda, para reduzir a verba honorária.

O banco agravante questiona a distribuição do ônus probatório e o consequente custeio dos honorários periciais, porquanto requer que o custeio da prova seja arcado pela parte agravada.

Acerca da matéria, define o CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu o documento
”.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, definido no
julgamento do REsp 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061/STJ):

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Tema 1.061/STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Por outro lado, a remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

No caso, trata-se de perícia grafotécnica, a fim de averiguar assinaturas apostas em contrato de empréstimo. Portanto, não se trata de questão de alta complexidade que demande prazo considerável e custos altos.

Assim, o montante fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem (R$ R$ 7.980,00) se mostra excessivo e comporta redução para R$ 1.000,00.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PAGAMENTO NO FINAL DO PROCESSO PELA PARTE VENCIDA – DETERMINAÇÃO COERENTE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E ART. 82, § 2º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido.
A determinação de que o vencido deverá arcar com essa verba ao final do processo está em conformidade com o princípio da sucumbência e com o art. 82, §2º, do CPC” (TJMT, 1014636-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PERÍCIA – VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I – O Código de Processo Civil no § 3º do artigo 465, estabelece que o valor dos honorários periciais será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre a proposta apresentada pelo Expert.
II - O valor de R$ 8.000,00 apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia grafotécnica de baixa complexidade”
(TJMT, 1018641-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022